Tribunal: TJDFT
Processo: 0005494-49.2015.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo da certidão de ID 9728784, revogo parcialmente o despacho de ID 9042769 para dele excluir o seguinte trecho: a penhora de ID 8509440 é estranho aos presentes autos. Assim, desentranhe o referido documento dos presentes autos, haja vista que a determinação de constrição judicial não se refere a este precatório. Por conseguinte, anote-se a penhora de IDs 8509440/ 8509446 em desfavor da credora VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA, averbando-a eletronicamente, devendo observá-la quando da eventual expedição de certidão que espelhe o crédito vindicado nestes autos e do adimplemento do presente precatório. Cientifique-se o(a) credor(a) da constrição realizada, ressaltando, desde já, que eventual impugnação deverá ser dirigida ao Juízo que determinou a penhora. No mais, aguarde-se a satisfação da obrigação, com a devida observância da ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de junho de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios